Tribunal: TJDFT
Processo: 0750824-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750824-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: GERALDO COSTA, YOSHIE SUDA COSTA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MB ENGENHARIA SPE 040 S/A. E OUTRAS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0719558-44.2020.8.07.0001, manejado em desfavor das Agravantes por GERALDO COSTA E OUTRA, consignou que a apresentação de seguro garantia não afasta a aplicação do disposto no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Consigno, em sede prefacial, que a apresentação de seguro (garantia) não é suficiente para afastar a aplicação dos consectários previstos no artigo 523, § 1o do Código de Ritos, razão pela qual, ante o inadimplemento do débito perseguido, fixo, para a presente fase, honorários advocatícios e multa, ambos em 10% (dez por cento) do montante devido (Nesse sentido: Acórdão 1229429, 07068353020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira, de forma objetiva e fundamentada, as medidas adequadas à satisfação do crédito perseguido. Por fim, para viabilizar a apreciação do pleito voltado à publicação exclusiva em nome dos advogados indicados no petitório de ID 68390196, intime-se parte executada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos o indispensável instrumento de mandato, a conferir poderes ao referenciados causídicos, haja vista que o ato procuratório de ID 68390198 não contemplaria as devedoras.” Os Embargos de Declaração manejados pelas ora Agravantes na origem foram assim rejeitados: “Por considerar ‘contraditória’ a decisão de ID68490998, que reputou insuficiente, para o fim de afastar a incidência dos encargos moratórios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, a apresentação de seguro, interpôs a parte executada embargos de declaração (ID69213728). Sustenta que, diversamente do entendimento esposado pelo decisório, a garantia apresentada seria suficiente para assegurar o adimplemento do débito. Em ID75517048, colheu-se a manifestação da contraparte, por meio da qual refutou a pretendida alteração do decisório. Relatei o necessário. Decido. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte devedora a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Ademais, quanto à narrada ‘contradição’, é certo que, na linha do que dispõe o disposto no artigo 1.022, inciso I, do CPC, a contradição passível de ser atacada pelos declaratórios deve ser, por óbvio, compreendida como aquela eventualmente verificada entre os fundamentos lançados no ato decisório e a sua conclusão (contradição interna), o que, a toda evidência, não se confunde com a divergência entre o teor da decisão e aquilo que entende a parte que deveria sê-lo, tampouco aquela advinda do cotejo de situações diversas ou do entendimento manifestado por outros órgãos jurisdicionais. Não se vislumbra, assim, qualquer mácula no decisório guerreado, tendo este logrado discorrer, de forma congruente e fundamentada, acerca da insuficiência da garantia ofertada, para o fim de fazer cessar a incidência dos encargos moratórios legalmente previstos. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de ID68490998. Intime-se as partes. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos, para a apreciação dos pedidos formulados em ID69317369.” Sustentam as Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que apresentaram, tempestivamente, a apólice de seguro garantia e que tal fato tem o condão de afastar as penalidades prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumentam que a impugnação prevista no art. 525 do CPC prescinde de garantia do Juízo e que, caso “não houvesse nenhuma penalidade em não realizar o pagamento tempestivamente no prazo do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil, qual seria o sentido de se efetuar qualquer pagamento que seja, até que analisada e sentenciada a impugnação? O direito de impugnar permanece ileso, ainda que sem pagamento” (Num. 21788104 - Pág. 6). Acrescentam que há “uma penalidade expressa para pagamentos efetuados posteriormente ao prazo definido no artigo 523, qual seja, a multa e os honorários da execução, sendo que aí se encontra a ‘vantagem’ para a parte Executada realizar o pagamento dentro do prazo, para que não tenha que pagar 20% a mais do valor da condenação” (Num. 21788104 - Pág. 6). Sustentam que a jurisprudência admite a apresentação de apólice de seguro garantia para afastar a incidência dos referidos encargos e concluem que a manutenção da “incidência de tais penalidades se mostra medida de maior injustiça e contraditória ao instituto do cumprimento de sentença, eis que, havendo a incidência de multa e honorários de qualquer maneira, seria menos oneroso prudente que as Agravantes somente fizessem o depósito quando devidamente julgado o valor devido” (Num. 21788104 - Pág. 9). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Dizem que deve ser deferido o efeito suspensivo para o fim de impedir o levantamento de qualquer valor sem a necessária caução. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para “afastar a incidência das penalidades – multa e honorários em 10% cada – previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Reforçam, ainda, a necessidade da concessão do efeito suspensivo para evitar o levantamento de qualquer quantia nos autos do processo de origem” (Num. 21788104 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 21789011). Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Doc. Num. 21853127). Em contraminuta (Doc. Num. 21943780), os Agravados propugnaram o desprovimento do recurso. O Magistrado a quo prestou informações (Doc. Num. 21953056). Em consulta ao Feito originário, verifico que as Agravantes/Executadas, realizaram depósito judicial do valor do débito exequendo, mas reconhecendo como valor devido a importância de R$ 899.266,03 (Doc. Num. 81158455, 81158454 e 81158455 do Feito originário). Os Exequentes já se manifestaram sobre o depósito realizado (Doc. Num. 81394406 do Feito de origem), tendo o MM Juiz determinado o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD e a intimação das Executadas para se manifestarem sobre o petitório apresentado pelos Exequentes. Assim, foram intimadas as Agravantes (Doc. Num.23742134) para informarem se remanesce o interesse no julgamento do presente recurso, tendo elas permanecido silentes (Doc. Num. 23742134). Constato, ainda, que o MM Juiz a quo proferiu decisão que absorveu os termos da decisão ora agravada, conforme se pode constatar desse novo decisum a seguir transcrito, in verbis: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença, proposto por GERALDO COSTA e YOSHIE SUDA COSTA em face de TEGRA INCORPORADORA S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. e TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., partes qualificadas. Devidamente intimada a parte executada, para o pagamento do débito exequendo e eventual oferecimento de impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, limitou-se a apresentar seguro garantia, consoante petição de ID 68390196 – p. 1/ 3. Por decisório de ID 68490998 foi declarada a insuficiência do seguro garantia para os fins especificamente pretendidos e legalmente preconizados, ou seja, com o propósito de afastar a incidência dos encargos moratórios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Em face do referido provimento judicial, as devedoras interpuseram embargos declaratórios, recurso ao qual restou negado provimento, sendo a decisão objeto de agravo de instrumento (n. 0750824- 52.2020.8.07.0000), recurso para o qual se denegou o pretendido efeito suspensivo (ID 78587180). Conforme decisão de ID 79948094, em razão dos fundamentos lançados no petitório de ID 79558790, restou consignado ser desnecessária a renovação da intimação da parte executada, para o fim de promover o adimplemento do débito, eis que a garantia do juízo, realizada através de seguro garantia, não possuiria o condão de reabrir o prazo anteriormente exaurido. Deferido o pedido de penhora de valores via SISBAJUD, a medida restou parcialmente frutífera, em relação às executadas GMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, conforme se verifica do relatório acostado em ID 79952751. Em petição de ID 81135727, requereu a parte executada o imediato desbloqueio das contas das devedoras, informando haver realizado o depósito do montante integral e atualizado, indicado pelos exequentes em ID 78959001, ou seja, no valor correspondente a R$ 920.750,55 (novecentos e vinte mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos). Afirmou, na oportunidade, reconhecer, como sendo o valor devido, a quantia de R$ 899.592,58 (oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), alegando excesso executivo correspondente a R$ 21.484,52 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Por fim, pugnou pela expedição de ofício à Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, para que seja cancelada a apólice de seguro garantia judicial n. 1007500015218 (ID 68390199), eis que, com o depósito judicial da dívida, teria havido a perda do objeto do seguro, que, conforme assinalado, fora por ela voluntariamente contratado. Juntou comprovante de depósito judicial em ID 81158455 a ID 81158455. Em seguida (ID 81394406), manifestaram-se os exequentes, esclarecendo que, mesmo com as retificações propostas pela parte executada, inexistiria qualquer excesso executivo, sendo a dívida atualizada correspondente a R$ 920.971,50 (novecentos e vinte mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos). Na mesma oportunidade, anuíram com a liberação dos valores constritados por meio do sistema SISBAJUD. Por força da decisão de ID 81517998, houve a liberação dos valores descritos em ID 79952751, em favor da parte executada, sendo ainda determinada a intimação da executada, quanto ao petitório de ID 81394406, a fim de que informasse, em específico, se subsistiria o interesse no prosseguimento da impugnação apresentada (ID 81135727), sob pena de se entender pelo desaparecimento do objeto da insurgência. A despeito da intimação judicial e da advertência, a parte devedora se manteve inerte, conforme certidão de ID 83064249. Ao ID 83236912, reiterou-se a intimação da parte executada, quanto aos cálculos elaborados pela parte exequente (ID 81394406), sob a advertência de que a inércia seria recebida como comportamento processual apto a traduzir a concordância. Contudo, mais uma vez, a parte executada não se manifestou, consoante certidão de ID 84747757. Em petitório de ID 85026045, os exequentes informaram o julgamento definitivo da fase cognitiva nos autos de n. 0036344-49.2016.8.07.0001, ao tempo em que requereram a conversão do cumprimento de sentença provisório em definitivo (ID 85026046 e ID 85026047). Manifestaram, ainda, anuência quanto ao valor de R$ 920.750,55, depositado judicialmente (ID 81158455), para a satisfação integral do débito exequendo, e requereram a transferência, na forma indicada em ID 85026045 – p. 2. Ao final, informaram que, na decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial, os honorários advocatícios de sucumbência teriam sido majorados em 2% sobre o valor da condenação, tendo juntado demonstrativo de cálculo atualizado, para fins de pagamento pela parte executada, nos termos do artigo 523 do CPC. Relatei o necessário. Decido. De início, diante da superveniente informação do trânsito em julgado do provimento judicial proferido em etapa de conhecimento (Proc. 0036344-49.2016.8.07.0001 - ID 85026045), promovo a CONVERSÃO do feito satisfativo em cumprimento definitivo da sentença, devendo a secretaria providenciar a retificação da classe processual e dos registros de cadastramento. À luz da boa-fé e do dever de lealdade e cooperação, impera concluir que, tendo a parte devedora sido formalmente intimada a se manifestar, optando, no entanto, pelo comportamento processual de inércia (com suas antevistas e naturais consequências jurídicas), deve tal postura ser interpretada como inequívoca demonstração de anuência em relação aos esclarecimentos e aos cálculos de ID 81394406, apresentados pela contraparte. Nesse contexto, diante da expressa manifestação da parte exequente, quanto à suficiência do depósito de ID 81158455 para prover a satisfação integral do débito perseguido, determino que, após a preclusão desta decisão e do julgamento definitivo do agravo de instrumento (0750824-52.2020.8.07.0000), oficie-se ao Banco do Brasil, a fim de que de que promova a transferência dos valores descritos no ID 81158455, com os acréscimos legais, para as contas bancárias informadas em ID 85026045 – p. 2, em face do atual regramento permissivo (artigo 79, § 1o, do PGC) e conforme requerimento da exequente. Quanto ao pleito de cancelamento da apólice de seguro garantia, cabe observar que, tão logo se verifique a preclusão desta decisão, restará aperfeiçoado o adimplemento do débito exequendo, por meio diverso da indenização securitária voluntariamente contratada pela parte. Aperfeiçoada a quitação, inexistirá, a priori, qualquer impedimento para o pretendido cancelamento da apólice, sendo tal medida, de todo modo, providência extrajudicial - a cargo exclusivo da parte contratante - e estranha aos limites do presente feito. Por último, tendo havido a majoração dos honorários sucumbenciais, por força do desprovimento dos recursos que por ela foram sucessivamente interpostos, intime-se a parte devedora, via Dje, na pessoa de seu advogado, para que promova o pagamento do débito relativo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10%, bem como honorários advocatícios, também em 10%, salvo se for beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Caso ocorra depósito, cuja tempestividade deverá ser certificada, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Fica o credor cientificado de que o seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC. Não ocorrendo o pagamento, e ultrapassado in albis o prazo para oferecimento de impugnação, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, com a inclusão das verbas indicadas no segundo parágrafo desta decisão (multa e honorários, estes caso cabíveis), indicando as medidas constritivas que entender pertinentes. Cientifico a parte executada de que, ultrapassado o prazo para pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o.” (Doc. Num. 86172815 – Feito de origem). É o breve relatório. Decido. O recurso instrumental não comporta conhecimento. Com efeito, conforme relatado, o MM Juiz a quo proferiu decisão (transcrita no relatório) que abarcou os termos da decisão ora agravada, tendo em vista que, ante o depósito do débito realizado pelas Agravantes/Executadas e o julgamento do recurso pendente pelo STJ, converteu o cumprimento provisório de sentença em definitivo e entendeu ser o valor depositado pagamento do débito, bem como determinou a intimação das Executadas para efetuarem o pagamento da diferença decorrente da majoração da verba honorária de sucumbência em face do desprovimento de seus recursos. Constata-se, portanto, que a decisão objeto do presente recurso foi superada pela decisão acima referida, razão pela qual forçoso concluir que não mais subsiste a decisão anterior, ora agravada. A perda do objeto do presente recurso é, pois, indiscutível, já que a r. decisão vergastada fora suplantada por outra posterior, explicitamente, por meio de nova decisão, redundando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Dessa forma, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal das Recorrentes e, por conseguinte, do objeto do presente Agravo de Instrumento. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 26 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador